Tribunal: CARF
Processo: 16048.720133/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
IRRF DE COOPERATIVA. COMPENSAÇÃO.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de serviços pessoais, poderá ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
Se a retenção pretendida não se referir a pagamento efetuado a cooperativa de trabalho pela prestação de serviços pessoais prestados por seus cooperados ou associados, não se admite a compensação com base no artigo 45 da Lei no 8.541/92.
RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720133/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.363 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720133/2014-01
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

IRRF DE COOPERATIVA. COMPENSAÇÃO.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de
serviços pessoais, poderá ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção,
na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos
cooperados ou associados.
Se a retenção pretendida não se referir a pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho pela prestação de serviços pessoais prestados por seus cooperados ou
associados, não se admite a compensação com base no artigo 45 da Lei no
8.541/922.
RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a valores retidos na fonte,
quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações
dissociadas da efetiva comprovação.

2 Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.(Redação dada pela Lei
no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa,
associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação,
na forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 37785.61409.190209.1.3.05-8026
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios relativos
ao imposto retido por ocasião de pagamentos de rendimentos aos associados, com créditos que
teriam como origem o imposto retido na fonte sobre importâncias pagas por pessoas
jurídicas à cooperativa durante o ano-calendário de 2009. Confira-se:

Como se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 308/310), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, conforme sintetiza a tabela abaixo:

E, conforme consta dos fundamentos do mencionado Despacho Decisório:
“Cabe esclarecer que somente as retenções sofridas na fonte com código 3280
(IRRF - Rem. sserv. prest. associad. cooperativa de trabalho) são passíveis de
compensação com o imposto que a cooperativa retiver de seus associados por ocasião
do pagamento por serviços prestados.
Portanto, eventuais retenções na fonte sofridas pelas cooperativas de trabalho
médico sob outros códigos, ainda que o 1708 (IRRF sobre remuneração por serviços
prestados por PJ a PJ), não são passíveis de compensação futura pela cooperativa, por se
tratar, presumidamente, de imposto retido sobre rendimentos de outra natureza que não
aquela prevista no caput do art. 652 do RIR/1999. Nesse caso, o IRRF retido sob o
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

código 1708 é passível de compensação com o IRPJ apurado ao final do ano-calendário,
uma vez que as receitas devem compor a base de cálculo do tributo.
Pode-se notar, de acordo com as Dcomp apresentadas fls. 03/219, que a
interessada informa com origem de crédito somente retenções realizadas com o código
3280. Entretanto, como podemos verificar na tabela nomeada “TABELA DADOS DA
DIRF COM TODOS OS CÓDIGOS” (fls. 220/270), alimentada a partir de informações
recolhidas de todas as Dirf emitidas, tendo a interessada como beneficiária no ano-
calendário 2009, que várias retenções realizadas com o código 1708 foram utilizadas
para compor o crédito em questão.
A partir das informações prestadas pela interessada na composição do crédito das
referidas Dcomp, foram realizados batimentos eletrônicos para verificar a existência de
Dirf contendo as retenções descritas, além do controle de utilização desses valores.
Esse trabalho de análise de dados culminou com a elaboração das planilhas
intituladas “CONTA CORRENTE COOPERATIVA: PERDCOMP X DIRF COD
3280” (fls. 271/307), que demonstram a existência, ou não, das Dirf com o código de
recolhimento 3280, e a forma como a cooperativa utilizou o crédito relativo ao imposto
retido pelas fontes pagadoras, com uso do referido código de recolhimento, no período
objeto da análise”. (grifos no original)
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 316), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
as compensações foram efetuadas pois conforme o artigo 652 do RIR/1999
e anexo III da IN 108/2001 onde a retenção sobre o serviço prestado por
cooperativa de trabalho médico deve ser recolhido no código 3280 e não
no código 1708 conforme apresentado a DIRF pelos tomadores de serviço;
(ii)
o crédito existe e foi corretamente utilizado no PER/DCOMP com o
código 3280.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 29 de abril de 2021, a 18a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-013.754 (e-fls. 403/410), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
trata-se de compensações efetuadas com crédito oriundo de IRRF incidente
sobre pagamentos efetuados a Cooperativa de Trabalho (código 3280), no
valor pleiteado de R$ 226.427,39, dos quais a DRF/Taubaté, através do
Despacho Decisório (e-fls. 308/311), reconheceu R$ 149.902,45;
(ii)
a presente lide envolve as compensações efetuadas com a parcela não
reconhecida de R$ 76.524,94;
(iii)
o crédito não reconhecido corresponde às retenções não confirmadas nos
sistemas da RFB ou confirmadas com outro código (diferente de 3280);
(iv)
a própria Interessada alega, em sua Manifestação de Inconformidade, que
o IRRF não reconhecido pela autoridade recorrida corresponde a retenções
efetuadas pelas fontes sob código 1708 (IRRF sobre serviços) e que,
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

segundo alega, deveriam ter sido efetuadas sob código 3280 (IRRF sobre
serviços pessoais prestados por cooperativa);
(v)
ocorre que não houve, por ocasião da Manifestação de Inconformidade, a
apresentação de quaisquer comprovantes de retenção ou informes de
rendimentos referentes aos valores não reconhecidos. A Interessada
restringiu-se a afirmar a ocorrência de erro;
(vi)
frise-se que documentos da própria emissão da Contribuinte não fazem
prova a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da
transação para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas
fiscais;
(vii)
no tocante às retenções confirmadas nos sistemas da RFB, em código
diverso do código 3280, essas não podem, a princípio, ser reconhecidas
para fins de compensação, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, em
razão de não se enquadrarem no conceito de IRRF sobre receitas de
cooperativas, sendo irrelevante a falta de apresentação do correspondente
Comprovante de Rendimentos e de Imposto de Renda Retido na Fonte,
que somente confirmaria a divergência mencionada;
(viii) em atenção ao princípio da verdade material, as retenções efetuadas sob
código 1708 ou outro até poderiam ser admitidas como crédito, nos termos
do artigo 45 da Lei no 8.541/92, desde que fosse demonstrado, com provas
irrefutáveis, que os rendimentos correspondem a pagamentos por serviços
pessoais prestados pelos cooperados da Interessada;
(ix)
uma vez que os elementos trazidos aos autos não foram suficientes para a
comprovação efetiva do equívoco supostamente ocorrido, torna-se inviável
considerar a integralidade do crédito buscado pela Interessada.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF INCIDENTE
EM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS.
O imposto de renda retido na fonte decorrente das importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas, ou colocados à sua disposição (código 3280), poderá
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

ser por elas compensado, isoladamente, com o imposto de renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos a seus cooperados. Essa compensação condiciona-se à
demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação da
retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante apresentação dos
correspondentes Informes de Rendimentos Pagos (o que pode ser suprido pela
declaração em DIRF).
RETENÇÕES EFETUADAS SOB O CÓDIGO 1708.
O imposto de renda retido pelas tomadoras de serviço com código 1708 não pode ser
objeto de compensação isolada, sendo compensável apenas com o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica-IRPJ, apurado ao final do período, desde que as respectivas receitas
sejam oferecidas à tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 08/09/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-013.754, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 425), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 428/442) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
pugnou pela compensação do imposto que lhe fora retido pelas fontes
pagadoras em virtude de serviços prestados pelos médicos cooperados,
com os débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte incidentes sobre os
pagamentos efetuados a seus associados;
(ii)
os tomadores de serviços de cooperativas de trabalho são obrigados a
efetuar a retenção do IRRF à alíquota de 1,5%, como estabelecido no
artigo 45 da Lei n. 8.541/92 e 652 do RIR/99 (Decreto n' 3.000/99), sobre
o valor dos serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição;
(iii)
o imposto retido pelos tomadores de serviços das cooperativas poderá ser
por elas compensado com aquele retido na ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados. As retenções anteriormente realizadas são
meras antecipações do imposto de renda devido pelo médico cooperado (e
retido pela cooperativa quando desses pagamentos);
(iv)
ao prestar serviços a diversos clientes, a Recorrente emitiu as respectivas
faturas com o destaque do abatimento do IR devido;
(v)
inobstante tenha a recorrente destacado em todas as suas faturas a alíquota
do imposto, sua base de cálculo, previsão legal e o código de receita em
que o recolhimento deva ser feito (3280), alguns dos tomadores de
serviços arrolados às fls. 220-270 equivocadamente declararam a retenção
sob o código 1708;
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

(vi)
a cooperativa de trabalho médico não presta serviço senão a seus
cooperados. Não é ela sequer apta à prestação de serviços de saúde, que
exige qualificação de que não dispõe. Tais serviços, como é curial, são
prestados pelos médicos, estes sim sujeitos passivos da obrigação
tributária;
(vii)
erigir a ausência de transmissão da DIRF por determinadas fontes
pagadoras para não homologar a compensação de imposto
inequivocamente retido mostra-se absolutamente ilegal e imoral.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
08/09/2021 (e-fl. 425), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/10/2021 (e-
fl. 427), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito de compensar débitos
tributários próprios relativos ao imposto retido por ocasião de pagamentos de rendimentos aos
associados, com créditos que teriam como origem o imposto retido na fonte sobre
importâncias pagas por pessoas jurídicas à cooperativa durante o ano-calendário de 2009.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 308/310),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, conforme sintetiza a tabela abaixo:

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:

III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

“Conforme despacho decisório recorrido, o crédito não reconhecido
corresponde às retenções não confirmadas nos sistemas da RFB ou confirmadas
com outro código (diferente de 3280).
A própria interessada alega, em sua manifestação de inconformidade, que o
IRRF não reconhecido pela autoridade recorrida corresponde a retenções
efetuadas pelas fontes sob código 1708 (IRRF sobre serviços) e que, segundo alega,
deveriam ter sido efetuadas sob código 3280 (IRRF sobre serviços pessoais prestados
por cooperativa)
Ora, vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo
sujeito passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
[...]
Ocorre que não houve, por ocasião da manifestação de inconformidade, a
apresentação de quaisquer comprovantes de retenção ou informes de rendimentos
referentes aos valores não reconhecidos. A interessada restringiu-se a afirmar a
ocorrência de erro.
[...]
Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material, as retenções efetuadas
sob código 1708 ou outro até poderiam ser admitidas como crédito, nos termos do
artigo 45 da Lei no 8.541/92, desde que fosse demonstrado, com provas irrefutáveis,
que os rendimentos correspondem a pagamentos por serviços pessoais prestados
pelos cooperados da interessada.
Uma vez que os elementos trazidos aos autos não foram suficientes para a
comprovação efetiva do equívoco supostamente ocorrido, torna-se inviável
considerar a integralidade do crédito buscado pela interessada, uma vez que, conforme
disposto no art. 650 do Regulamento do Imposto de Renda -RIR1999, o imposto retido
sob o código de receita 1708 é considerado antecipação do devido no ajuste anual ou
trimestral, podendo ser deduzido do apurado no encerramento do período de apuração,
como previsto no art.231 do mesmo RIR:”. (e-fls. 407/408 e 410, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções (R$ 76.524,94), no fato de que “as retenções efetuadas sob código 1708 ou
outro até poderiam ser admitidas como crédito, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92,
desde que fosse demonstrado, com provas irrefutáveis, que os rendimentos correspondem a
pagamentos por serviços pessoais prestados pelos cooperados da interessada”.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente a comprovação de que efetivamente sofreu as retenções glosadas, para fazer jus ao
suposto direito creditório pleiteado, o que de fato não fez.
Ainda sobre esse ponto, impede ressaltar que a decisão recorrida expressamente
consignou – “A interessada restringiu-se a afirmar a ocorrência de erro” – fato que não restou
debatido pela Recorrente. Ao contrário disso, em diversas passagens de seu recurso reitera a
“ocorrência de erro”:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e se reveste dos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Assim sendo, dela
conheço.
Trata-se de compensações efetuadas com crédito oriundo de IRRF incidente
sobre pagamentos efetuados a Cooperativa de Trabalho (código 3280), no valor
pleiteado de R$ 226.427,39, dos quais a DRF/Taubaté, através do Despacho Decisório
de fls. 308/311, reconheceu R$ 149.902,45.
Assim sendo, a presente lide envolve as compensações efetuadas com a parcela
não reconhecida de R$ 76.524,94.
De início, cabe ressaltar que, para que seja efetivada a compensação, o crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art.
170 do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido:

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifou-se)
Deriva daí que o pressuposto nuclear para a compensação tributária é que o
crédito do contribuinte contra a Fazenda se revista de certeza e liquidez. A certeza diz
respeito, in casu, ao reconhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil
quanto à possibilidade de o contribuinte compensar-se de supostos indébitos. Já a
liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do quantum
compensável a ser reconhecido pelo devedor.
Tratando-se de compensação de IRRF sobre pagamentos efetuados a cooperativa
de trabalho por serviços prestados por seus cooperados com o imposto que cabe a essa
cooperativa reter quando do pagamento a seus cooperados, torna-se válido reproduzir o
dispositivo normativo pertinente, em que se funda a pretensão compensatória analisada:
Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992 (base legal do art.652 do RIR/1999)
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Conforme despacho decisório recorrido, o crédito não reconhecido corresponde
às retenções não confirmadas nos sistemas da RFB ou confirmadas com outro código
(diferente de 3280).
A própria interessada alega, em sua manifestação de inconformidade, que o
IRRF não reconhecido pela autoridade recorrida corresponde a retenções efetuadas
pelas fontes sob código 1708 (IRRF sobre serviços) e que, segundo alega, deveriam ter
sido efetuadas sob código 3280 (IRRF sobre serviços pessoais prestados por
cooperativa)
Ora, vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo
sujeito passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.373 do Novo Código de
Processo Civil que manteve, em seu caput, a mesma redação do art.333 do Código de
Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação
de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível que seja comprovada a regular apuração
do tributo devido no período, bem como a efetiva retenção de IRRF.
Por conseguinte, o indébito não se constitui automaticamente dos valores
apontados nas declarações entregues à Receita Federal, tendo em conta que o resultado
declarado pelos contribuintes deve obrigatoriamente refletir a apuração corretamente
escriturada, sujeitando-se à comprovação documental para aferição da certeza e liquidez
do crédito pleiteado.
Ocorre que não houve, por ocasião da manifestação de inconformidade, a
apresentação de quaisquer comprovantes de retenção ou informes de rendimentos
referentes aos valores não reconhecidos. A interessada restringiu-se a afirmar a
ocorrência de erro.
Vale ressaltar, em relação ao IRRF informado no PER/DCOMP analisado e não
confirmado nos sistemas da RFB, que o meio probatório adequado para comprovar a
retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes dispositivos:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (negritou-se)
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99
Art. 929. As pessoas físicas ou jurídicas são obrigadas a prestar aos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, no prazo legal, informações sobre os
rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou
como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas
importâncias, do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ,
das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte
(Decreto-Lei no 1.968, de 1982, art. 11, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art.
10).
...
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o,
e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único)
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 1o).
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (negritou-se)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e pelo
fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de
Renda Retido na Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos e de
IRRF da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de
regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada efetuar o
recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de recolhimento do
tributo.
Frise-se que documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a
seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para
confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1993,
1994, 1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF
– A escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela
fazem prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado
constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele
mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade. No que se
refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio probatório
adequado, por expressa disposição legal, é o "comprovante de retenção”
emitido pelo responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria
emissão do interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento
do imposto supostamente retido. Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008.
[Acórdão 103-23022, de 23/05/2007]- negritou-se
IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O
reconhecimento de tal retenção se faz através do valor registrado a título de IR -
FONTE no documento fornecido pela fonte pagadora denominado de
"Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”.[Acórdão 105-
14858, de 01/12/2004] (negritou-se)
No tocante às retenções confirmadas nos sistemas da RFB, em código diverso do
código 3280, essas não podem, a princípio, ser reconhecidas para fins de compensação,
nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, em razão de não se enquadrarem no
conceito de IRRF sobre receitas de cooperativas, sendo irrelevante a falta de
apresentação do correspondente Comprovante de Rendimentos e de Imposto de Renda
Retido na Fonte, que somente confirmaria a divergência mencionada.
Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material, as retenções efetuadas
sob código 1708 ou outro até poderiam ser admitidas como crédito, nos termos do artigo
45 da Lei no 8.541/92, desde que fosse demonstrado, com provas irrefutáveis, que os
rendimentos correspondem a pagamentos por serviços pessoais prestados pelos
cooperados da interessada.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

Uma vez que os elementos trazidos aos autos não foram suficientes para a
comprovação efetiva do equívoco supostamente ocorrido, torna-se inviável considerar
a integralidade do crédito buscado pela interessada, uma vez que, conforme disposto no
art. 650 do Regulamento do Imposto de Renda -RIR1999, o imposto retido sob o código
de receita 1708 é considerado antecipação do devido no ajuste anual ou trimestral,
podendo ser deduzido do apurado no encerramento do período de apuração, como
previsto no art.231 do mesmo RIR:
Art.231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
...
III. do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
....
CONCLUSÃO
Em face do exposto, ficou demonstrado ser inadmissível o reconhecimento do
crédito das retenções efetuadas sob código diverso do código 3280, bem como, das
retenções para as quais não foram apresentados comprovantes de rendimentos e nem
tampouco foram confirmadas em DIRF, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, tal
como pretendido nos PER/DCOMP’s analisados.
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar a Manifestação de
Inconformidade Improcedente, nos termos do relatório e voto que compõem o
presente julgado”.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720133/2014-01

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)8 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

8 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 463
DF CARF MF
Original